Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quando o recorrente trouxe em suas razões recursais as razões pela qual entende que o título não é exequível e que haveria excesso de execução.
2. Desnecessária a liquidação de sentença para se apurar o valor devido ao agravado/apelado quando o montante exequível pode ser perfeitamente apurado por simples cálculos aritméticos, conforme disciplina o art. 509, § 2°, do CPC.
3. Nos termos do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar em impugnação ao cumprimento de sentença o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V). Contudo, nos termos do § 4o do referido dispositivo, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.